Tribunal: TJDFT
Processo: 0743515-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743515-38.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ELEUZA DA SILVA BANDEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO ELEUZA DA SILVA BANDEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 211083785, autos originários) proferida na ação de reparação de danos materiais movida contra o BANCO DO BRASIL S.A., que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Conforme documentos de ID 210936239, 210936240 e 210936241, verifica-se que a autora recebe rendimentos mensais acima da média nacional e suficientes para custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. Intimem-se.” Recebo o pedido como concessão de efeito suspensivo, diante da fungibilidade das tutelas provisórias de urgência, inclusive em sede recursal. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/1950. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/1950, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “ o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Para avaliação do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte, a jurisprudência do TJDFT adota como critério objetivo preponderante o disposto no art. 4o da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF, que dispõe: “Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente.” Aliado ao critério objetivo, há também o parâmetro subjetivo, igualmente adotado pela jurisprudência do TJDFT, a ser analisado em cada demanda, e que se refere às condições pessoais do requerente da gratuidade de justiça como profissão, patrimônio, sinais de riqueza ou alto padrão de vida, despesas comprovadas, doença, idade. No recurso em exame, verifica-se que a agravante-autora é servidora pública aposentada, cargo de agente administrativo no Ministério da Tecnologia, e aufere rendimento bruto de R$ 5.086,85 e líquido de R$ 3.584,40 (id. 210936240, autos originários), circunstância que, em princípio, não infirma a declaração de insuficiência prestada, especialmente se consideradas as despesas básicas de toda pessoa com moradia, saúde, alimentação, transporte, vestuário. Assim, os elementos dos autos evidenciam que a agravante-autora tem direito à gratuidade de justiça, portanto, configurada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está presente ante a possibilidade de extinção do processo caso não recolhidas as custas iniciais. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Dispensada a intimação do agravado-réu, pois a petição inicial nem sequer foi recebida. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 13 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora